Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI 8.245/91. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.